Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. NECESSÁRIA. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INADEQUADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificado em Juízo, como no caso em análise. Precedentes.
4. Comprovado que durante a ação criminosa os apelantes se utilizaram de simulacro de arma de fogo, se mostra indevida a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal para exasperar a pena.
5. Verificado que os delitos de roubo ocorreram mediante a pluralidade de agentes, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II do Código Penal.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Observado que o aumento promovido pelo Juízo sentenciante foi excessivo, imperiosa a redução.
7. Consoante dispõe a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
7.1. No caso dos autos, restou comprovada a prática de 3 crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, razão pela qual deve ser adotada a fração de 1/5 (um quinto) para majorar a pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. De ofício, redimensionadas as penas de multa e privativa de liberdade.